Tribunal: TJDFT
Processo: 0755787-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0755787-89.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: DENNER LUCAS DECISÃO &lt; Trata-se de Embargos de Declaração, o qual não merece ser conhecido. Depreende-se que o prazo para interpor embargos de declaração contra sentença ou acórdão é de 05 (cinco) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 49 da Lei 9099/95. No caso em questão, o acórdão foi disponibilizada em 17.03.2022 (id. 33709857), tendo o embargante tomando ciência da ementa em 28.03.2022 ( id.33922257), o que enseja o início da contagem em 29.03.2022, findando-se o prazo para interposição em 04.04.2022. No entanto, a parte apresentou os referidos embargos apenas em 05.04.2022 (id. 34112993). Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com essas razões, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de id.33409566. Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se à Vara de origem. &gt; Brasília/DF, 6 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora